Tribunal: TJSP
Processo: 1004416-02.2016.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação declaratória de inexistência de débitos c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral - Alegada pactuação de diversos contratos de empréstimo consignado, o subsequente para quitar o antecedente e continuidade na cobrança efetuada pela ré, seja por meio do desconto em folha, seja por meio de emissão de boleto, de parcelas referentes a empréstimo anteriormente

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação declaratória de inexistência de débitos c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral - Alegada pactuação de diversos contratos de empréstimo consignado, o subsequente para quitar o antecedente e continuidade na cobrança efetuada pela ré, seja por meio do desconto em folha, seja por meio de emissão de boleto, de parcelas referentes a empréstimo anteriormente liquidado – Prova documental e pericial inequívocas no sentido de que houve operação "mata-mata" e cobrança de valores em duplicidade (em folha de pagamento e por meio de boleto bancário) - Falha na prestação de serviços – Abalo moral bem evidenciado – Damnum in re ipsa – Redução do quantum reparatório segundo o critério do juízo prudencial - Hipótese de engano justificável – Repetição simples do indébito determinada – Procedência em parte redimensionada – Sucumbência mantida a cargo do banco réu - Recurso provido em parte.